Tribunal: TJDFT
Processo: 0791599-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra o Acórdão no 2006216 (ID 72693529), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel e condenou as embargantes ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos valores pagos a título de juros de obra.
3. As embargantes alegam omissão quanto à análise da cláusula 4.12 do contrato de compra e venda (ID 71425720), que prevê prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, além do prazo de tolerância de 180 dias já considerado. Sustentam que a ausência de manifestação sobre essa cláusula compromete a fundamentação do julgado e requerem sua análise expressa, com eventual atribuição de efeitos infringentes.
4. A embargada apresentou contrarrazões (ID 73351969), defendendo que os embargos são meramente protelatórios e que o acórdão já enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo como marco contratual válido o Termo de Reserva, afastando a aplicabilidade do contrato de financiamento
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna a essa Turma Recursal é analisar se houve omissão no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses recursais, reconhecendo a validade do Termo de Reserva como marco contratual e afastando a alegação de caso fortuito, com base em jurisprudência consolidada.
7. A cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves foi objeto de alegação recursal, mas não se mostra suficiente para alterar o entendimento firmado, uma vez que o acórdão já considerou como marco contratual válido a data prevista no Termo de Reserva, acrescida da tolerância de 180 dias.
8. A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
V Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.